Tribunal: TJBA
Processo: 8021973-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021973-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULO ANTONIO MULLER

AGRAVADO: ANDERSON SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS LISBOA, TAYLANE FANNI NUNES DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RECURSO NÃO PROVI
DO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento "Pazopanibe 800mg" para tratamento oncológico do agravado, portador de sarcoma de partes moles, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde que autorize e custeie medicamento oncológico não previsto expressamente no rol da ANS para a patologia específica do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição do medicamento em bula para sarcomas de partes moles preenche o requisito do art. 10, §3º, I, da Lei nº 9.656/1998, referente à eficácia baseada em evidências, dispensando a previsão específica no rol da ANS.

4. O atestado médico do profissional habilitado que acompanha o tratamento constitui prova suficiente para embasar a pretensão e a adequação do tratamento prescrito, somente podendo ser afastado por prova robusta em contrário.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a taxatividade do rol da ANS é desimportante para análise do dever de cobertura de medicamentos para tratamento de câncer, havendo apenas diretriz na resolução normativa.

6. A hipossuficiência financeira da parte autora restou comprovada, considerando que o medicamento possui preço superior aos seus rendimentos mensais.

7. O perigo de dano é evidente ante a urgência no fornecimento do medicamento diante da gravidade da doença oncológica que acomete o paciente.

8. A multa diária de R$ 1.000,00 encontra-se em patamar razoável e proporcional, considerando a natureza da obrigação, o bem jurídico tutelado e a capacidade econômica da operadora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, §3º, I; CPC, arts. 300 e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.335.924, Rel. Min. Raul Araújo, T4 - Quarta Turma, j. 11/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021973-83.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Agravado ANDERSON SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08